Tribunal: TJDFT
Processo: 0716382-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INAPLICÁVEL.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elementos fáticos (ou probatórios) e/ou de questões jurídicas que não satisfazem às pretensões das partes embargantes, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Inexistentes os alegados vícios de omissão e contradição. O acórdão embargado foi claro e elucidativo na fundamentação contida no voto condutor (de minha relatoria). Entendeu-se, de forma unânime pela e. 2a Turma Cível que, sob a ótima consumerista, a embargante (fornecedora) incorreu em vício de serviço (de fornecimento e montagem de móveis planejados para residência), com amparo em minuciosa análise e valoração de vasto acervo probatório existente (provas documentais e pericial), o que autorizou a parte consumidora (embargada) a pedir a rescisão do ajuste e a reparação por perdas e danos (danos morais, estes julgados improcedentes).
IV. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
V. Não reconhecida, por ora, a litigância de má-fé do embargante, pois não caracterizado o dolo de protelar indevidamente o processo ou alterar a verdade dos fatos.
VI. Embargos rejeitados.